Tribunal: TJPA
Processo: 0806020-47.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806020-47.2024.8.14.0040

APELANTE: CICERO FERNANDES DE ALENCAR

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CÍCERO FERNANDES DE ALENCAR

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28561300

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob o fundamento de que o contrato questionado estava devidamente assinado, com biometria facial e documentos pessoais anexados, além de faturas e comprovante de TED que demonstravam a efetiva liberação dos valores contratados. O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a autenticidade do contrato, reconhecendo expressamente a regularidade do negócio jurídico e a existência de documentos idôneos à comprovação da contratação.

4.

A análise da prova documental robusta afasta implicitamente a necessidade de realização de perícia grafotécnica, considerando a existência de assinatura eletrônica por biometria facial, inexistindo omissão na decisão.

5.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir as diligências que considerar desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias.

6.

A rejeição do pedido de prova técnica decorre do convencimento judicial formado com base nos elementos já constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa.

7.

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Embargos de Declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CÍCERO FERNANDES DE ALENCAR
,

em face do ACÓRDÃO ID 28561300, assim constituído:

Ementa

:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo devedor e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados.

4. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados devidamente expressas no pacto assinado pelo demandante.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação, pois desde a inicial negou a contratação, afirmou que o contrato e as assinaturas eram falsos, requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade e pleiteou autorização para depositar os valores recebidos indevidamente, contudo, o acórdão teria ignorado tais alegações.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar questão relevante e essencial ao deslinde do feito — no caso, a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova grafotécnica.

O acórdão embargado, negou provimento à apelação, ao reconhecer que o contrato estava devidamente assinado, com biometria facial e documentos pessoais anexados, além de faturas e comprovante de TED que demonstravam a liberação dos valores, concluindo que a impugnação do autor foi genérica e insuficiente para afastar a validade da contratação.

A partir desse contexto, constata-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente a questão da autenticidade do contrato, reconhecendo expressamente a regularidade do negócio ante a assinatura digital por biometria facial da parte e existência de documentos hábeis para comprovar a contratação.

Embora o embargante sustente que a preliminar de cerceamento de defesa não foi expressamente analisada, considerando que se confunde com o mérito da demanda, consequentemente, verifica-se que, ao considerar a prova documental completa e idônea, o colegiado entendeu pela validade da pactuação eletrônica e, desnecessidade de nova prova técnica.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir as diligências que entenda desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias. Desse modo, a rejeição implícita do pedido de perícia grafotécnica decorre do convencimento formado com base nos documentos constantes dos autos, não caracterizando omissão.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025